Tribunal: TJDFT
Processo: 0712189-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ESCRIVÃO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. EDITAL No 1/2019-PCDF. FASE DE AVALIAÇÃO MÉDICA. DISCOPATIA DEGENERATIVA EM COLUNA. CONDIÇÃO CLÍNICA PREVISTA ABSTRATAMENTE EM EDITAL COMO INCAPACITANTE PARA O EXERCÍCIO DO CARGO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA CONCRETA DE COMPROMETIMENTO CLÍNICO OU FUNCIONAL DA CANDIDATA. PROVA PERICIAL PRODUZIDA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente os motivos de seu inconformismo com o ato decisório impugnado de forma especificada, expondo as razões de fato e de direito pelas quais postula a reforma ou a decretação da nulidade da sentença (art. 1.010, incisos II e III, CPC). Rejeita-se a preliminar diante da verificação de que as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos adotados na sentença atacada.
2. Como regra, não é devido o controle do mérito de ato administrativo do poder público quando ausente ilegalidade a ser examinada. No caso, contudo, é possível constatar que, ainda que a banca examinadora tenha cumprido os termos do edital ao prever a condição clínica observada (discopatia degenerativa) como incapacitante, houve ofensa ao princípio da proporcionalidade ou razoabilidade na eliminação da candidata no concurso público na fase de avaliação médica. Isso porque, à luz das provas carreadas aos autos, notadamente a perícia médica realizada, a discopatia em questão não é acompanhada de circunstância incapacitante, do ponto de vista clínico e funcional, para o exercício do cargo pela autora apelada. Das conclusões periciais, extrai-se que a experta salientou que a discopatia lombar verificada na candidata é incipiente e está desacompanhada de repercussões clínicas ou funcionais, motivo pelo qual não configura patologia incapacitante para o exercício do cargo pretendido.
3. Conquanto prevista abstratamente em edital a circunstância incapacitante para o exercício do cargo, quando a banca examinadora deixa de indicar elementos concretos que qualificam a inaptidão de saúde do candidato para o cargo público na fase de avaliação médica, tem o condão de violar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade a eliminação do concurso público apenas por conta de uma futura ou potencial incapacidade, o que pode ocorrer com todos os candidatos.
4. Preliminar rejeitada. Apelação cível conhecida e desprovida.